Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727762-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, pela qual rejeitada impugnação à penhora: “Conforme certidão de id. 149397766, foi realizado o bloqueio via Sisbajud do valor de R$ 5.872,39. A ré apresentou impugnação, na qual afirma que o valor bloqueado incidiu sobre verba salarial. Por essa razão, a devedora foi intimada a comprovar a sua alegação por meio da juntada de extratos. Todavia, não foram juntadas provas aos autos. Por essa razão, rejeito a impugnação. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do autor do valor bloqueado via Sisbajud (id. 150062406), acrescido de juros e correção, se houver. Após, intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito com o abatimento do valor levantado Assim, considerando que o laudo de avaliação foi homologado (id. 125724095), prossiga-se com os atos expropriatórios, conforme decisão de id. 80760327 e remetam-se os autos ao leiloeiro para designação das hastas públicas.” – ID 162208611 na origem (processo n. 0006230-46.2015.8.07.0007); grifei. Nas razões recursais, a agravante alega que “foi juntado aos autos, prova suficiente do alegado. Temos que o valor bloqueado é o mesmo constante no contracheque da agravante, ou seja, resta demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de sua remuneração.” - ID 48859474, p. 4. Diz que “Pelo documento ora apensado no presente ato, é fácil constatação que o referido valor bloqueado, R$ 5.872,39 (cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em conta corrente Santander acima mencionada, é fruto de salário da executada, conforme do contracheque anexo.” - ID 48859474, p. 5. Requer ao final: “1. Se requer em sede de tutela antecipada recursal que se suspendam os efeitos da decisão interlocutória guerreada (CPC, art. 1.019, inc. I), conferindo efeito suspensivo ao presente recurso, reformando a decisão agravada, determinando o desbloqueio do valor penhorado, por ser verba salarial, pois é seu direito, até julgamento final e trânsito em julgado (CPC, art. 300, § 2o); 2. DEVERAS, contando com os doutos subsídios deste Egrégio Tribunal, representado por esta Colenda Turma Julgadora, requer que o presente agravo seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada a fim de confirmar a liminar porventura concedida pelo Exmo. Relator, paralelamente ao julgamento de provimento total ao Agravo interposto, nos moldes do supra explanado, caso a Magistrada "a quo" não se valha da reconsideração do despacho.” - ID 48859474, p. 8. Preparo recolhido (IDs 43325390 e 43325392). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora e mantida a constrição. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não evidenciados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Ao analisar a impugnação à penhora, o magistrado de origem argumentou que a agravante ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS, professora dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não demonstrou a natureza salarial da verba bloqueada. A devedora foi, então, intimada a comprovar, por meio da juntada de extratos, a origem da verba conscrita: “[...] Indefiro o requerimento veiculado pelo credor, voltado à penhora de percentual sobre a remuneração da segunda devedora, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Lado outro, em ordem a viabilizar a apreciação da alegação deduzida pela parte devedora, no sentido de que o bloqueio efetivado nesses autos, via sistema SISBAJUD, teria recaído sobre valores de caráter alimentar, apresente a parte executada os extratos de movimentação financeira de todas as contas bancárias atingidas, de modo a demonstrar que a integralidade do montante penhorado ostentaria a qualidade alegada. Para tanto, assinalo o prazo de 10 (dez) dias. Vindo os documentos acima, dê-se vista à parte exequente pelo mesmo prazo. Após, venham os autos conclusos.” - Decisão de ID 157600428, autos de origem; grifei. E em resposta, a executada/agravante, sem juntar extratos bancários, manifestou-se no sentido de que: “Veja, que conforme colacionado aos autos na petição de id no: 153223689, fora apresentado contracheque onde consta o valor da remuneração da executada, que é o mesmo valor bloqueado por este douto juízo. Há de se ressaltar ainda que as buscas nas demais contas da executada foram infrutíferas, ao passo que somente a conta que recebe sua remuneração que teve o bloqueio efetivo, isso porque as outras contas não possuem movimentação financeira. Deste modo, há nos autos prova suficiente do alegado, posto que demonstra a existência de bloqueio indevido da remuneração da executada, fonte do seu sustento e de sua família. (...)” - ID 160139624, p. 1. Pelo extrato de bloqueios via SISBAJUD, restaram bloqueados nas contas da agravante ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS: R$ 5.832,96 em conta do Banco Santander, R$ 26,99, em conta do banco BRB, e R$ 12,44, em conta do banco Itaú. E não encontrado saldo no banco AME DIGITAL BRASIL IP LTDA (ID 150062406, autos de origem). E de acordo com o contracheque referente ao mês 02/2023 (ID 153225598, p. 1, autos de origem), a agravante recebe um valor líquido mensal de cerca de R$ 5.858,21. Todavia, a similitude dos valores não é suficiente para comprovar a origem da verba. A agravante teve a oportunidade de juntar seus extratos bancários na origem. Não o fez, mesmo sendo imprescindível a análise dos extratos para correta aferição da origem da verna conscrita. Confiram-se julgados da Quinta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PENHORA SOBRE SALDO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - Diante da existência de elementos que infirmem a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, tem o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. 3 - Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valor bloqueado, sob a alegação de tratar-se de salário, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondentes. Do cotejo entre o extrato bancário e o contracheque da Agravante, extrai-se que o valor das entradas foi superior ao valor líquido dos proventos de aposentadoria no mesmo período, do que se conclui que não ficou demonstrada a exclusiva natureza salarial do saldo de conta bancária. 4 - Não ostentando a natureza de conta poupança e mostrando-se a conta com intensa movimentação, a situação não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade dos depósitos de poupança. 5 - Mantém-se a constrição judicial quando não evidenciada qualquer das hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido (Acórdão 1410284, 07401524820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER VERBA ORIUNDA DE SALÁRIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE EXTRATO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o reconhecimento, sob a alegação de tratar-se de salário, da impenhorabilidade de valor bloqueado, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que somente é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondente. 2 - Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a decisão em que indeferido o desbloqueio, reconhece-se a preclusão mencionada. 3 - Consoante art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise do conteúdo dos documentos apresentados a destempo. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado (Acórdão 1351934, 07088656720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, nesta sede, inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido da não comprovação do caráter salarial da verba bloqueada, destacando-se constituir “ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ( ). 4. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, o salário por ser considerado absolutamente impenhoráveis, consoante disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, bem como não foi juntado aos autos cópia dos extratos até a data em que foi efetivado o bloqueio não há que se falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial. 6. É ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente. 7. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora